Tribunal: STF
Processo: RE 181727
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADCT-CB/88, ARTIGO 19. ESTABILIDADE
ANÔMOLA. CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
ADCT-CB/88, artigo
19. Estabilidade excepcional concedida aos servidores públicos que
na data da promulgação da nova ordem constitucional estivessem em
exercício, há pelo menos cinco anos continuados ou não, e que não
tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da
Constituição. Benesse que não alcança servidores investidos no cargo
 em comissão.
Agravo regimental não provido.